Tribunal: TJES
Processo: 5031254-92.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031254-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WELTON HELMER SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. LINHAS TELEFÔNICAS HABILITADAS EM NOME DO AUTOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que a ré habilitou diversas linhas telefônicas em seu nome, sem que houvesse a contratação referente a estas linhas. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a ausência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$2.000,00. A parte requerida, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que seja negada procedência ao pedido de indenização por danos morais. O requerente, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

3. Há adequada comprovação nos autos da habilitação de terminais telefônicos em nome da autora, a despeito da ausência de relação jurídica entre as partes. Todavia, a despeito da narrativa da autora, constato que não há comprovação suficiente da ocorrência de dano moral.

4. A parte autora não descreveu ou comprovou os desdobramentos da habilitação das linhas telefônicas que supostamente lhe teriam causado danos morais. Diversamente do que ocorre em casos assemelhados, o requerente não teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. A teoria da perda do tempo útil não socorre o requerente, pois não há comprovação de reiteradas tentativas infrutíferas de cancelar as linhas habilitadas em seu nome.

5. Desta forma, merece reforma a sentença para excluir a condenação da ré no pagamento dos danos morais à parte autora, na medida em que a mera habilitação de linhas telefônicas não solicitadas pelo consumidor não acarreta dano moral presumido (
in re ipsa
). Cabe à parte que se diz lesionada comprovar desdobramentos fáticos que lhe tenham causado lesão aos direitos da personalidade, como negativa de crédito ou imposição de óbices pelo fornecedor à baixa dos contratos, por exemplo.

6. Assim, em que pese a demonstração de falha na prestação de serviços, tem-se que não restou comprovada ofensa à esfera moral da parte autora. Por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que, no presente caso, a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade. É situação, portanto, de ausência de danos a serem indenizados

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Mantenho incólume a sentença recorrida quanto aos demais pontos, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Sem condenação em custas e honorários, diante da procedência dos pleitos recursais (art. 55 da Lei 9099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)